Tribunal: TJBA
Processo: 0501959-92.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501959-92.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAILTON SOARES DOS SANTOS

Advogado(s): ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA
DA PENA
. REDIMENSIONAMENTO DA
FRAÇÃO APLICADA

NA
AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP.
PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por
JAILTON SOARES DOS SANTOS
contra sentença da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), praticado em concurso de pessoas, no interior de uma igreja, contra a vítima Ronald dos Santos Jesus. A defesa postulou: (i) a anulação do julgamento por decisão supostamente contrária à prova dos autos; (ii) o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; e (iii) a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento do Tribunal do Júri deve ser anulado por decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reformada, em razão de eventual ilegalidade ou desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos do júri impõe o respeito à decisão dos jurados quando há nos autos suporte probatório mínimo que a sustente, não cabendo anulação com base no art. 593, III, “d”, do CPP, se a decisão não for manifestamente contrária à prova dos autos.

4.
Os autos revelam acervo probatório robusto, incluindo depoimentos testemunhais, relatório de investigação, mensagens extraídas do aparelho celular do réu e laudo de necrópsia, que sustentam a autoria e o dolo na participação do Apelante no homicídio qualificado.

5.
As circunstâncias do crime — cometido em ambiente religioso, em momento de vigília, com alto risco à coletividade — evidenciam acentuada reprovabilidade da conduta, autorizando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

6.
A personalidade do réu foi corretamente valorada negativamente com base em histórico de violência, obsessão pela ex-companheira e frieza após o crime, em conformidade com precedentes do STJ.

7.
As consequências do delito — morte de jovem de 21 anos com potencial de reconstrução de vida interrompido — foram adequadamente valoradas negativamente, nos termos da jurisprudência consolidada.

8.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com aumento proporcional de 1/8 por cada circunstância judicial negativa, conforme orientação jurisprudencial.

9.
A agravante do art. 62, I, do CP foi corretamente aplicada, dado o papel de liderança e organização do Apelante na execução do crime, sendo proporcional o aumento da pena em 1/6 na segunda fase.

10.
Contudo, constatada a aplicação incorreta da fração de 2/6 na segunda fase da dosimetria, a pena deve ser redimensionada, observando-se o patamar de 1/6, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida se estiver amparada por acervo probatório mínimo, não configurando nulidade por contrariedade à prova dos autos.

2.
A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 para cada vetor desfavorável, aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

3.
A agravante do art. 62, I, do Código Penal autoriza aumento de 1/6 na pena se demonstrado o papel de liderança do réu na prática do crime.

4.
É possível a revisão da dosimetria apenas para ajustar a fração de aumento da pena quando aplicada em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais, sem prejuízo da manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 62, I, 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d"; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no REsp 2001555/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.04.2023; STJ, REsp 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.05.2025; STJ, AgRg no HC 452.391/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2833239/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 870.944/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2388909/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2025; STJ, HC 805.430/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC 841.837/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0501959-92.2018.8.05.0004
, em que figura, como Apelante,
JAILTON SOARES DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
a

fim de redimensionar a pena
definitiva
do Apelante
para
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
permanecendo

inaltera
d
os os demais
termos

d
a
sentença
combatida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08